Tribunal: TJDFT
Processo: 0738277-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA TORNADA SEM EFEITO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DIFERENCIADO. LEI FEDERAL No 9.394/96. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A embargante autora se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de contradição no julgamento do acordão. Afirma que o período trabalhado de 1993 a 1994 deve ser contabilizado como magistério privado, pois essa era a interpretação à época.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria em razão do inconformismo da autora com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso.
5. A Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo INSS em 26/10/2006 (ID 47795893 – página 43) não merece prosperar, nos termos da lei federal no 9.394/96, exposta no tópico 4 do acórdão embargado. Ademais, as normas aplicadas para contabilização do tempo são aquelas vigentes à época da reunião dos requisitos para aposentadoria.
6. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecer qualquer reforma. Também não há contradição no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.